Tribunal: TJSP
Processo: 1008207-64.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-27
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – CANCELAMENTO DE VOO – REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO – ASSISTÊNCIA MATERIAL – DANOS MORAIS – I – Sentença de improcedência – Recurso dos autores – II - Companhia aérea que responde objetivamente pelas consequências do ato ilícito a que deu ensejo, aplicando-se ao caso as disposições do CDC – Cancelamento do voo de conexão

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – CANCELAMENTO DE VOO – REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO – ASSISTÊNCIA MATERIAL – DANOS MORAIS – I – Sentença de improcedência – Recurso dos autores – II - Companhia aérea que responde objetivamente pelas consequências do ato ilícito a que deu ensejo, aplicando-se ao caso as disposições do CDC – Cancelamento do voo de conexão incontroverso – Comprovado nos autos que os autores, em razão do cancelamento do voo, deixaram de chegar ao seu destino em hora previamente ajustada em face de contrato de adesão e de resultado – Manutenção na pista do aeroporto da etapa anterior que configura fato que se insere no risco da atividade da ré, não constituindo hipótese de fortuito externo – Cumpre à transportadora, ademais, nos casos de atraso/cancelamento de voo, o dever de prestar toda a assistência material necessária aos seus passageiros – Inteligência do art. 741 do CC e art. 14 da Resolução no 141 da ANAC – Ré que, na hipótese, reacomodou os autores em voo para o dia seguinte, bem como prestou-lhes assistência material – Na específica hipótese de atraso/cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro – Não basta, portanto, a simples ocorrência do atraso do voo para configuração dos danos morais – Necessária a prova, pelo passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida – Precedente do Colendo STJ – Danos morais, na hipótese, não caracterizados – Em que pese o cancelamento do voo, a companhia aérea ré reacomodou os autores em outro voo, bem como forneceu-lhe toda a assistência material necessária, na forma do exigido pelo artigo 741 do CC e pelo artigo 14 da Resolução no 141 da ANAC – Não comprovada a ocorrência de qualquer fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade dos autores, não há que se falar em dano moral indenizável – Ação improcedente - Sentença mantida – III – Em razão do trabalho adicional realizado em grau de recurso, com base no art. 85, §11, do NCPC, majora-se os honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da causa – Apelo improvido."